Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700904-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FARIAS COSTA GOMES DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório, para que seja expedido RPV para quitação do débito, tendo por parâmetro o limite estabelecido na Lei distrital 5.475/2015 e entendimento firmado em repercussão geral no RE 729.107, Tema 792. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei distrital 5.475/2015, por vício de inciativa, modulando os seus efeitos a partir do julgamento, ocorrido em 05/04/2016 apenas em relação aos valores já pagos por meio de RPV aos beneficiários, tornando desnecessário eventual ressarcimento ao Erário de soma que sobejasse o antigo patamar Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). A referida lei alterou para 40 salários mínimos o limite para expedição de requisição de pequeno valor para solver os débitos perante a Fazenda Pública do DF (art. 2o), mas com a declaração de inconstitucionalidade, houve a repristinação da Lei distrital 3.624/2005, que traz como teto para expedição de RPV 10 salários mínimos (art. 1o). De outra parte, o STF no RE 729.107, Tema 792 fixou o seguinte entendimento: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O crédito da recorrente foi constituído com a sentença transitada em julgado em 10/12/2015 (ID 1613470 – processo de origem 0720033-28.2015.8.07.0016), no valor histórico de R$ 31.371.82. Ainda que o crédito exequendo tenha se formado sob a égide da Lei distrital 5.475/2015, ainda não foi pago, pelo que não se adequa à modulação de efeitos fixada na ADI 20150020143298, devendo se submeter, portanto, aos parâmetros contidos na Lei distrital 3.624/2005. Apesar de, na ocasião, ter sido expedido RPV em maio de 2016, o bloqueio judicial foi efetuado em março/2019 e o sentenciante determinou o cancelamento do RPV, por estar em desconformidade à decisão proferida pelo Conselho Especial (ID 42632184), contra qual a parte não se insurgiu oportunamente, de modo que a questão se acha preclusa. A superveniência do entendimento firmado pelo STF no RE 729.107, Tema 792, em junho/2020 não modifica a situação já constituída, pois a norma que a recorrente pretende que seja aplicada à vertente perdeu a sua eficácia com a declaração de inconstitucionalidade, retirando-a do ordenamento jurídico, preservados os casos que se enquadram na modulação de efeitos. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito